Tribunal: TJSP
Processo: 2393429-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Astreintes – Ausência de intimação pessoal da ré de decisão, proferida no incidente de cumprimento, que fixou a multa executada - Súmula no 410 do STJ – Ciência da executada, porém, que pode ser presumida com a apresentação de exceção de pré-executividade na origem e juntada de procuração a novo patrono - Feito em parte anulado, facultando-se à exequente

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Astreintes – Ausência de intimação pessoal da ré de decisão, proferida no incidente de cumprimento, que fixou a multa executada - Súmula no 410 do STJ – Ciência da executada, porém, que pode ser presumida com a apresentação de exceção de pré-executividade na origem e juntada de procuração a novo patrono - Feito em parte anulado, facultando-se à exequente demonstrar o descumprimento da obrigação de fazer a partir de agosto de 2025 - Agravo provido.